Tribunal: STF
Processo: RE 524199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei
   Complementar no 70/91. Revogação de isenção por lei ordinária.
   Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.